Tribunal: TJMT
Processo: 1019136-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019136-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 055.835.471-89 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JONATAS MATOS DE SOUZA - CPF: 029.859.971-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO (ART. 155, § 4o, I E ART. 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO, COM REMESSA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU OUTRA RAZÃO EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.

1.

Eventual discussão sobre a atipicidade da conduta do beneficiário pela incidência do princípio da insignificância ou desclassificação do delito para receptação do art. 180, § 3o do Código Penal demanda incursão aprofundada no contexto fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a estreita via do presente
writ
constitucional, inviabilizando também eventual remessa dos autos ao juizado especial criminal, como requer a defesa.

2.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitido se evidenciada de plano a atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, sendo que, no caso, não houve a comprovação seguindo-se os requisitos supramencionados, motivo pela qual resta incabível referido pleito.

3.

Não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto da segregação cautelar quando a autoridade impetrada a fundamentou em razões concretas, principalmente pela prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, necessidade de salvaguarda da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jonatas Matos de Souza
, com apoio no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 5a vara criminal de Alta Floresta/MT
(ID 144287653). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi detido em suposto flagrante delito em 26 de julho de 2022, respondendo então à ação penal 1005091-84.2022.8.11.0007, na qual se imputa ao acusado a prática dos crimes de furto qualificado e receptação, com recebimento da denúncia em 12 de setembro de 2022, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento.

Em síntese, aduz o impetrante que o paciente é acusado de ter subtraído latas de energético da geladeira da vítima, além de estar portando, no momento da abordagem policial, um aparelho celular supostamente produto de furto. Ademais, informa que pela qualidade dos objetos já seria possível se vislumbrar eventual insignificância, principalmente porque a própria vítima não saberia precisar a quantidade de bebidas subtraídas, motivo pelo qual não haveria materialidade delitiva.

De outro lado, narra que haveria inépcia da denúncia por não descrever o objeto do furto. Além disso, alega ser desproporcional a ação penal em relação à conduta praticada pelo paciente, já que caso a ação atribuída ao réu seja formalmente delituosa, estariam presentes os requisitos elencados jurisprudencialmente para a incidência do princípio da insignificância, a saber, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ainda, o impetrante indica que haveria incompetência do juízo criminal, pois a receptação imputada ao paciente não possui dolo demonstrado, de maneira que teria ocorrido na modalidade culposa. Não obstante, aduz que haveria evidente
constrangimento ilegal
pela manutenção do cárcere do paciente sem fundamento legal para tanto, em razão da impossibilidade de se tratar da gravidade abstrata do delito.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar ou relaxar a prisão do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade. Além disso, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, além do trancamento da ação penal em relação ao furto por falta de justa causa e manifesta atipicidade material, além da desclassificação do delito de receptação, com remessa dos autos ao juizado especial criminal.

A liminar vindicada restou indeferida (ID

144571690). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 146140150). Derradeiramente, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 148791663).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jonatas Matos de Souza
, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a vara criminal de Alta Floresta/MT. De forma resumida, o beneficiário sustentou
a)
a atipicidade material do crime de furto qualificado imputado ao paciente, com o consequente trancamento da ação penal, bem como
b)
remessa dos autos para o juizado especial criminal pela desclassificação para o delito de receptação culposa, além da
c)
revogação ou relaxamento da prisão preventiva.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
verifico não ser o caso de concessão da ordem
. Isso porque eventual discussão sobre a atipicidade da conduta do beneficiário pela incidência do princípio da insignificância ou desclassificação do delito para receptação do art. 180, § 3o do Código Penal demanda incursão aprofundada no contexto fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a estreita via do presente
writ
constitucional, inviabilizando também eventual remessa dos autos ao juizado especial criminal, como requer a defesa.

Aliás, importante mencionar que no caso não há comprovação de plano do preenchimento dos requisitos necessários para que se configure eventual insignificância, até porque, em tese, o paciente supostamente praticou furto qualificado e receptação. Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu: “
Tratando-se de crime de furto, não há falar em atipicidade material da conduta, por incidência do princípio da insignificância, quando a lesão patrimonial não é desprezível, a subtração é perpetrada com rompimento de obstáculo e escalada e o agente é reincidente em delitos dessa natureza.
” (N.U 1013418-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022).

Ademais, como corolário do pedido supra exposto, o pedido de trancamento da ação penal também se mostra
incabível
no presente caso, principalmente porque referido pleito é medida excepcional, somente admitido se evidenciada de plano a atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa para a instauração da persecução penal. Ou seja, conforme o compulsar dos autos revela, se não foi demonstrado de forma inequívoca a atipicidade da conduta pela insignificância, eventual reconhecimento também demandaria dilação probatória, o que não é contemplado no procedimento do
habeas corpus
, sendo a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nesses termos:

(...) Como é cediço, o
trancamento
de inquérito policial ou
ação penal
pela via estreita do
writ
somente é admitido constatada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente; o que inocorre na hipótese versada. Logo, porque a alardeada
atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância não restou comprovada de plano, eventual reconhecimento dos requisitos para que o crime seja considerado de bagatela depende de amplo revolvimento do lastro probatório, o que não é compatível com o rito célere e sumário da ação constitucional
. (...) (N.U 1002084-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).

De outro lado, ao contrário do que defende a defesa,
não verifico ausência de fundamentação
do decreto da segregação cautelar, uma vez que restou demonstrado pelo juízo dito coator a necessidade da medida excepcional. Nesse sentido, pautou-se a impetrada pela prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, necessidade de salvaguarda da ordem pública e risco de reiteração delitiva, senão vejamos:

(...) A materialidade é evidente, considerando o boletim de ocorrência, o APFD, bem como diante das declarações da vítima. Pois bem, em consulta ao sistema processual verifica-se, como bem ressaltado pelo Ministério Público, que o custodiado possui diversas
passagens criminais por outras comarcas deste Estado, sempre pelo cometimento de furtos
. Ademais, é possível verificar que o aludido evadiu-se do distrito da culpa,
muito provavelmente com a intenção de se furtar da aplicação da lei penal
. Tanto é verdade, que nos autos 1019-80.2019.8.11.0038, de Araputanga, o custodiado não foi encontrado, sendo citado por edital. Já no processo n° 0011086-68.2014.8.11.0042, de Cuiabá, o processo foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP. Sendo assim,
por ser foragido da justiça e mesmo assim continuar praticando novos delitos, a decretação de sua prisão preventiva é de rigor para se evitar a reiteração criminosa, e para a garantia de aplicação da lei penal
. (...) Demais disso, é necessário ressaltar que o custodiado fugiu do distrito da culpa após o cometimento do crime nas comarcas de Cuiabá e Araputanga, dando provas claras de que pretende se furtar da aplicação da lei penal. (...) Sob outro vértice, no momento de sua prisão o custodiado teria ameaçado a vítima e os policiais, o que denota ainda mais reprovabilidade de sua conduta, reforçando a perspectiva de que em liberdade pode se sentir a vontade para a prática de novos crimes, inclusive contra a vítima que o flagrou dentro de sua casa no momento do cometimento do crime. Por derradeiro, é necessário ressaltar que eventual ostentação de predicados pessoais favoráveis e ausência de antecedentes criminais não tem o condão de impedir a segregação cautelar, posto que não existe direito público subjetivo em cometer um primeiro crime e necessariamente responder em liberdade, o que configuraria verdadeira bancarrota do Estado diante da criminalidade. Portanto, diante a presença dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva eventuais condições pessoais favoráveis não impedem, em absoluto, a segregação provisória do custodiado. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JONATAS MATOS DE SOUZA,
visando à garantia da ordem pública diante da fuga do distrito da culpa e da reiteração criminosa, nos termos dos arts. 312 e 313, incs. I e III e IV, todos do CPP
. (...).

Inobstante, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça. Com efeito, há o enunciado orientativo no 06 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo teor é de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), de forma que
não há ausência de fundamentação do decreto expedido em desfavor do paciente
.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Jonatas Matos de Souza
, por inexistir constrangimento ilegal alegado, nem preenchimento, de plano, dos requisitos autorizadores para reconhecimento do princípio da insignificância, por exigir incursão aprofundada nas provas dos autos, vedado nesta via estreita, obstando o trancamento da ação penal requerido. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022